Tribunal: CARF
Processo: 10073.721361/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721361/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO EMILIO DO VALLE NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008
LIMITES DA LIDE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
A retificação de erros contidos na declaração do ITR no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal está limitada aos limites impostos pela lide, quais sejam,
os valores declarados pelo contribuinte em confronto com a glosa procedida
pela Fiscalização, não cabendo à autoridade julgadora ampliar os valores das
áreas em disputa para além dos efetivamente declarados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. RECONHECIMENTO POR ÓRGÃO
OFICIAL
O reconhecimento de que a Área de Interesse Ecológico pelo órgão federal
competente está dentro dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina
implica no cancelamento da glosa e restabelecimento dos valores declarados.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA NO
REGISTRO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA CÁLCULO DO ITR
Inexistindo averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel que
tampouco foi declarada em ADA pelo sujeito passivo que, além disso,
reconhece que referida área estaria sobreposta à Área de Interesse Ecológico,
impõem-se a manutenção da glosa procedida pela Fiscalização.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO SEM
DETALHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Para consideração de uma área como de preservação permanente por meio de
laudo técnico, tal laudo deve apontar a existência da APP, especificando que
tipo de área se compõe e indicando pelo menos uma das características
arroladas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de
2002., que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721361/2011-54
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer 1.573,8 ha a título de área de interesse ecológico, vencidos
os conselheiros Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Caio Eduardo Zerbeto
Rocha (relator), que votaram por restabelecer também a área de preservação permanente
declarada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento,
relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente a:
1) Para ambos os exercícios fiscalizados(2007 e 2008), houve aumento da área
total do imóvel de 2.551,0ha declarados para 3.107,3ha, apurados conforme
Mapa de Uso do Solo apresentado pelo próprio contribuinte nos autos;
2) Relativamente ao Exercício 2007:
a) Glosa da Área de Preservação Permanente – APP (164,6ha), Área de
Reserva Legal – ARL (449,9ha) e Área de Interesse Ecológico – AIE
(1.573,8ha), por falta de apresentação do ADA;
b) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN face a subavaliação e não
apresentação de Laudo conforme as normas da ABNT (NBR 14653).
3) Relativamente ao Exercício 2008:
a) Glosa da Área de Reserva Legal – ARL (449,9ha) por não apresentação do
ADA e não haver inscrição da referida área no Registro de Imóveis;
b) Glosa da Área de Interesse Ecológico (1.573,8ha), por não apresentação de
ato específico do poder competente atestando que parte do imóvel é de
interesse ecológico.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

1) Quanto às nulidades alegadas pela impugnação:
a) que o lançamento está devidamente formalizado conforme o artigo 10, do
Decreto no 70.235/72, não havendo no lançamento erros ou cerceamento
de defesa que impliquem sua nulidade;
b) tendo a Fiscalização constatado irregularidades quanto à prova da efetiva
isenção das áreas glosadas e pela irregularidade do Laudo de avaliação
apresentado quanto ao VTN relativo ao exercício 2007, o lançamento foi
efetuado corretamente, cabendo o ônus da prova em contrário ao
contribuinte;
c) que não compete à esfera administrativa se pronunciar sobre alegações de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo vigente, sendo obrigatório ao
julgador administrativo, especialmente o de primeira instância, observar os
mandamentos de tais atos normativos;
d) por fim, não estando presentes nenhuma das hipóteses referidas pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/72, não há nulidade no lançamento.
2) .relativamente à área total do imóvel, considerando que a área registrada
perante o Registro de Imóveis é de apenas 2.551,0ha, esta deve ser a área
considerada, em que pese o Mapa de Uso do solo indicar área superior,
devendo ser retificado o lançamento neste ponto;
3) Quanto às áreas ambientais, mantém integralmente as glosas pois:
a) No que tange à Área de Reserva Legal – ARL, a averbação na Matrícula
do Imóvel é requisito fundamental para seu acolhimento;
b) Com relação à Área de Interesse Ecológico – AIE, a Informação Técnica
ICMBio apresentada não reconhece que a área declarada realmente está
localizada em área do Parque Nacional da Serra da Bocaina-PNSB e, por
isso, deve ser mantida a glosa;
c) Além disso, a não apresentação do ADA para todas essas áreas
relativamente a 2007 e a apresentação intempestiva relativamente a 2008
também motiva a manutenção da glosa.
4) Quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, acolhendo os argumentos e o Laudo
apresentado, cancela o arbitramento para restabelecer o VTN declarado no
exercício 2007.
5) Ao final, rejeita a produção de perícia por entende-la dispensável.
Antes de ser cientificado do Acórdão recorrido o contribuinte apresentou
aditamento à impugnação onde, além de anexar novos documentos para análise ainda em
primeira instância administrativa, expressamente acolheu a retificação da área total do imóvel de
2551,0ha, para 3.107,3ha.
Analisando referido aditamento, a autoridade julgadora de primeira instância, com
fundamento no artigo 16, §6o, do Decreto no 70.235/72 e por entender que o Acórdão, mesmo
ainda não cientificado ao contribuinte, já teria sido proferido, determinou que o aditamento e os
documentos juntados fossem mantidos nos autos para, caso fosse apresentado Recurso
Voluntário, viessem a ser analisados por esta segunda instância.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário ,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Inicialmente, argumenta que a decisão recorrida merece reforma pois, ao
acatar o laudo de avaliação apresentado para cancelar o arbitramento do VTN
e não aceita-lo para comprovar as áreas ambientais glosadas é contraditório e
fere a legislação aplicável à matéria;
2) Além disso, no que diz respeito ao ofício ICMBio, rejeitado pelo Acórdão
recorrido por considera-lo não conclusivo, haveria evidente equívoco no
julgamento eis que de sua leitura facilmente se constata que pelo menos
1.698,1317ha da área total do imóvel encontra-se sobreposta à área do Parque
Nacional da Serra da Bocaina – PNSB;
3) Quanto ao novo Laudo produzido a fim de subsidiar o ADA de 2012, alega o
que houveram erros no preenchimento de suas DITR nos anos 2007 e 2008 e
que efetivamente se apura diferença a recolher de ITR relativamente aos
respectivos exercícios, valores esses já apurados e recolhidos pelo contribuinte
como provam os DARF ́s anexados aos autos mas que essas diferenças são
menores que os valores apontados pela Fiscalização no lançamento, sobretudo
no que diz respeito à área total do imóvel e as áreas ambientais, para as quais
argumenta ainda que:
a) A jurisprudência afasta a exigibilidade do ADA para o reconhecimento das
áreas ambientais;
b) alega que tendo em vista a alteração da área total do imóvel para
3.107,3ha, haveria repercussão em todas as demais áreas ambientais e de
benfeitorias;
c) relativamente à Área de Preservação Permanente – APP, sendo o Laudo de
Avaliação idôneo para comprovar o VTN, seria idôneo também para
comprovar as demais áreas que especifica, em especial a APP que,
prescindindo da apresentação do ADA, deveria ser cancelada a glosa;
d) quanto à Área de Interesse Ecológico – AIE, o Ofício do ICMBio seria
conclusivo na afirmação de que a área declarada estaria sobreposta ao
PNSB e, por isso, também deveria ser cancelada a glosa;
e) por fim, quanto à Área de Reserva Legal – ARL, também estaria
sobreposta à área do PNSB e, por isso, sua glosa ou reconhecimento seria
inócuo para fins de cálculo do ITR.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

Antes de mais nada, devem ser acolhidos como parte integrante do Recurso
Voluntário o aditamento e os documentos a ele anexados e que, por força do §6o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, determinou fosse juntados
aos autos para julgamento por este Conselho.
Além disso, analisado o aditamento antes referido em conjunto com o Recurso
Voluntário apresentado, verifica-se que aquele foi absorvido por este de modo que, ao analisar o
Recurso Voluntário já se estará analisando também os documentos e argumentos apresentados
após o Acórdão recorrido e antes da interposição do Recurso Voluntário.
Tendo em vista que os documentos apresentados se prestam a apenas subsidiar o
os pontos da defesa já apresentada por ocasião da impugnação e também contestar o julgamento
de primeira instância, entendo que os documentos apresentados devem ser aqui acolhidos e
analisados.
Feito esse registro, entendo serem devidos alguns apontamentos iniciais
relativamente à matéria dos autos que serão decisivos na análise específica de cada ponto ainda
em discussão do presente feito mais adiante. E os apontamentos dirão respeito aos seguintes
pontos:
1) da força probante do documento particular apresentado;
2) da necessidade do ADA para reconhecimento da isenção de áreas ambientais;

Da força probante do documento particular
É de amplo conhecimento que o Processo Administrativo Fiscal-PAF disciplinado
pelo Decreto no 70.235/72, norma especial aplicável aos processos administrativos de
determinação e exigência do crédito tributário da União Federal, contém lacunas que precisam
ser integradas pela legislação processual geral, como aliás já indica o artigo 69, do Lei. no
9.784/99:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
É o caso, por exemplo, das normas relativas ao efeito probante das provas em
geral, cuja disciplina emprestamos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
especificamente, no caso dos autos, dos preceitos emanados do artigo 412 do CPC:

Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu
autor fez a declaração que lhe é atribuída.
Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é
indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que
lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar
que estes não ocorreram. (destaquei)
A disciplina acima é especialmente aplicável ao caso dos autos eis que temos em
disputa clara divergência quanto ao valor probante dos Laudos Técnicos apresentados no curso
da Fiscalização, ora suas indicações sendo acolhidas para fins de tributação, ora não o sendo.
Além e ao lado disso, apesar de não se tratar de documento particular, eis que
emitido por órgão e agente público, temos também o questionamento havido quanto ao Ofício
emitido pelo ICMBio e que se aplica diretamente à Área de Interesse Ecológico – AIE.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

Definida, pois, a indivisibilidade dos documentos, passemos à análise da
prescindibilidade do ADA para reconhecimento das áreas ambientais.

Da exigibilidade do ADA
Argumenta o contribuinte que o ADA não seria imprescindível para o
reconhecimento da isenção das áreas ambientais em disputa e que o entendimento da
jurisprudência é nesse sentido.
No que diz respeito à Área de Reserva Legal – ARL, este conselho tem
entendimento sumulado de que:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Note-se, o entendimento sumulado é de que o registro da ARL supre a falta do
ADA, indicando, então, que uma vez devidamente matriculada no registro de imóveis, o
reconhecimento da Área de Reserva Legal – ARL prescinda do ADA. Não significa dizer que a
ARL não precise constar do ADA, apenas que, se não constar, sua prova é admitida pela
averbação perante o Registro Imobiliário.
Já no que diz respeito à Área de Interesse Ecológico – AIE, o requisito
fundamental para seu reconhecimento é o reconhecimento expresso do interesse ecológico da
área por órgão competente conforme se extrai do Acórdão abaixo, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF:
Ac. 9202-008.477, de 18/12/2019
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
NECESSIDADE. As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente,
desde que observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim,
para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico
aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas
para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.(destaquei)
Por fim, no que diz respeito à Área de Preservação Permanente – APP, como já
esclareci aos demais membros desta Turma Ordinária em declaração de voto pretérita, em
julgamentos anteriores eu vinha adotando o entendimento que motivou o lançamento segundo o
qual a legislação em vigor estabelece como requisito para a consideração das áreas de
preservação permanente no cálculo do ITR, a entrega de ADA tempestivo, ou ao menos anterior
ao início da ação fiscal.
Entretanto, atento aos votos dos i.Conselheiros que adotavam entendimento
diverso, sempre muito bem fundamentados, sobretudo em recente indicação jurisprudencial que
aponta em sentido contrário àquele em que vinha me posicionando, modifiquei meu
entendimento conforme a precisa exposição do Conselheiro Ronnie Soares Anderson em
declaração de voto relativamente ao tema, que abaixo reproduzo sinteticamente:
Com relação ao tema específico de necessidade de ADA para a consideração das áreas
de preservação permanente no cálculo do ITR, a PGFN já emitiu o Parecer PGFN/CRJ
n.o 1.329/2016, assinado pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

Tributário. Nesse Parecer, após ser salientado o entendimento daquele órgão em sentido
contrário – em sentido similar ao que este relator vem se posicionando nos julgamentos
do CARF – admite-se ser reiterada e consolidada jurisprudência do STJ pela
inexigência de ADA, havendo sido encaminhada em conclusão a inclusão do
seguinte item na lista de dispensa de contestar e recorrer (art Art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/16):
I.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no
registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará
este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do
registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA
para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da
inclusão da Observação 2: 05/09/2016
Feitos estes registros iniciais, passemos então à análise da matéria em discussão,
item por item.

Área de Preservação Permanente – APP
A glosa da Área de Preservação Permanente – APP teve por fundamento
exclusivo, segundo o Auto de Infração, a não apresentação do ADA em 2007 e sua apresentação
intempestiva em 2008.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

Já vimos acima na exposição preliminar que tenho adotado posicionamento
jurisprudencial majoritário segundo o qual a apresentação do ADA não é imprescindível para o
reconhecimento da Área de Preservação Permanente – APP, desde que haja elementos de prova
que indiquem sua existência.
E no caso dos autos concordo com a irresignação do contribuinte de que há
contradição no acatamento dos Laudos de Avaliação apresentados para efeito de cancelamento
do arbitramento do VTN e seu não acatamento para efeito de comprovar a Área de Preservação
Permanente – APP.
Como vimos acima, a prova documental é indivisível, não podendo a parte
acolher apenas o que lhe favorece, desprezando o que não lhe favorece.
Assim, se os Laudos são aptos para afastar o arbitramento do VTN, o são também
para comprovar a Área de Preservação Permanente – APP e mesmo a Área de Interesse
Ecológico – AIE, de que trataremos a seguir.
Entretanto, há que se ponderar que ainda que acatemos este argumento para
afastar a glosa, é certo que não podemos ampliar o valor declarado desta mesma área sob pena de
estarmos nos sobrepondo aos limites da lide.
No presente feito está em julgamento a glosa tão somente dos valores livremente
declarados pelo contribuinte em suas DITR de 2007 e 2008, nos cabendo apurar se a glosa
procedida pela Fiscalização deve ser mantida ou não, parcial ou integralmente, mas não nos cabe
retificar, de ofício, o valor declarado.
Assim, tendo em vista os documentos apresentados, especialmente o Laudo de
Avaliação de 2012, trazido aos autos por meio do aditamento já antes referido, acolho as razões
do Recurso Voluntário para afastar a glosa e restabelecer o valor declarado de 164,6ha em 2007
e 2008 a título de Área de Preservação Permanente – APP.

Área de Interesse Ecológico - AIE
Quanto à Área de Interesse Ecológico – AIE, novamente estamos diante de
hipótese em que o documento apresentado está sendo apreciado apenas parcialmente, agora
porém pela autoridade julgadora de primeira instância.
De fato, a Informação Técnica do ICMBio que consta dos autos indica que sua
análise partiu dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte e que, ao final, indica que as
informações ali prestadas não implicam o reconhecimento de isenção tributária.
Entretanto, há que se apreciar o documento como um todo e não
segmentadamente como feito.
E da apreciação da referida Nota Técnica como um todo se extrai que os valores
informados pelo contribuinte foram confrontados com os dados disponíveis quanto à área do
referido Parque Nacional da Serra da Bocaina, sendo que a nota informa expressamente que:
c. confrontando a interpretação dos limites do PNSB dada em seu plano de manejo,
DIREC/IBAMA,
2002
(também
disponível
em
http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/downloads) e os valores inclusos nos
arquivos digitais (extensão dwg) fornecidos pelo interessado temos que pelo menos
1.698,1317ha da área denominada Fazenda nova Grataú adentra os limites do
PNSB (estes valores poderão ser mudados de acordo com os resultados da nova
interpretação dos limites do PNSB em andamento por técnico especializado da sede do
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

ICMBio). O interessado apresentou um cálculo de sobreposição de aproximadamente
1.573,8278ha no mapa da folha 56 do processo supracitado. (destaquei)
Como se pode ver, a informação é inequívoca, da área total do imóvel, ao menos
1.698,1317ha estão sobrepostos aos limites do PNSB. Esta é a informação oficial do órgão
federal competente.
Assim, e aqui novamente limitados pelos limites da lide, deve ser afastada a glosa
dos 1.573,8ha relativamente aos exercícios 2007 e 2008.

Área de Reserva Legal - ARL
Quanto à Área de Reserva Legal – ARL, extrai-se do Auto de Infração que o
motivo da glosa foi a não apresentação do ADA em 2007 e 2008 e, em 2008, também a falta de
averbação da referida área no registro imobiliário.
Segundo o Recurso Voluntário, a Área de Reserva Legal – ARL está inserida na
parcela da propriedade que se encontra inserido na área do imóvel que estaria sobreposta ao
Parque Nacional da Serra da Bocaina – PNSB e que, por isso, seria irrelevante para o cálculo do
ITR, pelo que não haveria sentido na glosa dos 449,9ha declarados a esse título em duas DITR
de 2007 e 2008.
Pois bem, consultando-se os documentos dos autos, afasta-se de pronto que no
que diz respeito à glosa da Área de Reserva Legal – ARL se possa aplicar a disposição acima já
mencionada da Súmula CARF no 122, eis que em momento algum o contribuinte contesta ou ao
menos traz provas aos autos de que a ARL tenha sido averbada no registro imobiliário.
Ao contrário, em toda sua argumentação sustenta que, por estar inserida na área
do imóvel sobreposta ao PNSB, a Área de Reserva Legal – ARL seria irrelevante para o cálculo
do ITR.
Ora, se em 2007 não houve apresentação do ADA, em 2008 o mesmo foi
apresentado intempestivamente, se a ARL não está averbada no registro imobiliário e, por fim,
por estar sobreposta à área do PNSB, é irrelevante para o cálculo do ITR, resta cristalino, então,
que a glosa da referida área se impõe e não há que se cogitar de equívoco algum da Fiscalização
nesse ponto.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte são todos no sentido de legitimar a
glosa e não ao contrário, de modo que se poderia até mesmo admitir que está havendo aceitação
expressa da glosa procedida que, por isso tudo, deve ser mantida integralmente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento,
exceto quanto à glosa da Área de Reserva Legal.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos – redator designado
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir,
no que se refere à parte do presente voto que propõe o reconhecimento de 164,6 hectares,
constantes da Declaração do ITR (DITR) apresentada pelo contribuinte, a título de Área de
Preservação Permanente, pelos motivos que passo a expor.
Afastada a questão relativa à exigência do ADA para efeito de exclusão da área de
preservação permanente no cálculo do imposto, conforme bem decidido pelo eminente relator,
devem ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento de tal área.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Os diversos laudos técnicos apresentados pelo recorrente, para efeito de
comprovação de tal área são por demais genéricos quanto a tal informação, além de conflitantes
entre si e não foi apresentada documentação de suporte que demonstre suas conclusões.
Tampouco, foi apontado qualquer outro elemento que especifique as características de tais áreas,
que justifiquem seu enquadramento como área de preservação permanente.
Verifica-se do laudo de fls. 498/502, especificamente nas folhas 502 e 503,
declaração de 164,64 hectares de APP, entretanto, tal laudo não traz maiores especificações
relativamente à área, sem detalhamentos quanto à sua constituição ou em que hipótese se
enquadraria nos termos do normativo acima reproduzido. Mais adiante, é apresentado um novo
laudo pelo autuado, documento de fls. 543/556, onde consta, na folha 546, informação de que o
mesmo imóvel possuiria apenas 63,1 ha de APP, também sem qualquer detalhamento quanto às
mesmas. Um outro lado ainda é apresentado pelo autuado, fls. 620/635. Nesse terceiro laudo, é
informado que o imóvel em questão possuiria 1.738,46 hectares de APP, ou seja, área dez vezes
maior do que aquela constante na Declaração do ITR e vinte vezes maior do que a apontada no
segundo laudo. Pontue-se que a diferença entre a suposta APP informada neste último laudo e a
quantidade de APP declarada na DITR é de 1.573,82 hectares, não se justificando sequer pelo
argumento de que houve alteração da área total do imóvel, posto que tal alteração foi bem
inferior à diferença ora apontada.
Conforme se verifica, além da grande discrepância dos laudos quanto à
mensuração de qual seria a eventual Área de Preservação Permanente existente no imóvel, os
laudos trazem em comum o fato de que, apresentam afirmação sem qualquer detalhamento que
pudesse indicar em qual dos diversos incisos do art. 11, acima reproduzido, se enquadraria a
alegada APP. Apenas afirmações genéricas e reprodução de textos normativos que tratam de
áreas de preservação, áreas declaradas de interesse ecológico, entre outras. Há necessidade de
indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em que se
enquadrariam, considerando ainda que, para as áreas indicadas no inc. II (art. 3o da então vigente
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida declaração por ato do Poder
Público, consoante previsão nele contida, procedimentos esses não adotados nos laudos
apresentados.
Concluindo, não obstante o laudo ter sido considerado apto à comprovação do
VTN; haja vista as inconsistências apontadas, especificamente no que se refere à APP, assim
como, a ausência de indicação quanto à natureza de tal área, para o fim de sua consideração
como de preservação permanente, concluo que não foram apresentados pelo recorrente
elementos de convencimento que justifiquem o seu acatamento, devendo ser mantida a glosa
relativa a tal área.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.298 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721361/2011-54

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital